Tribunal: TJBA
Processo: 0503364-95.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0503364-95.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: PAULO DE LIMA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO, ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO DE REFORMA DO
DECISUM
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 619, DO CPP
PARA ANÁLISE DO PEDIDO.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA.
NÃO ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS.

I
- Não assiste razão ao Embargante quando afirma a presença de contradição/
omissão
na Decisão Embargada
.

II –

Inexiste
mácula aos preceitos do artigo 619 do CPP. Estando, pois, ausentes os requisitos do aludido dispositivo, não cabe o manejo dos Embargos de Declaração.

III
- O recurso trazido a Juízo revela-se manifestamente infundado, já que o Embargante demonstra apenas a pretensão de rediscutir a causa, o que não é permitido nos Embargos.

IV
– Impossibilidade de alteração do julgado para fixação da causa de aumento em percentual menor. Os argumentos trazidos pelo ora Embargante não têm o condão de modificar o entendimento da Turma Julgadora, uma vez que se encontram devidamente explicitadas as razões pelas quais o Apelo foi desprovido.

V
- O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
(...)
Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem tampouco a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.084.089/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.114.904/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022 e REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022 ). (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.148.434/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024)
.

VI -
Ainda em sede de prequestionamento, exige-se que a oposição de embargos declaratórios tome por requisito a ocorrência do quanto previsto no art. 619 do CPP, o que não se verifica nos autos.

VII - Embargos de Declaração Não Acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0503364-95.2019.8.05.0080
, opostos contra o Acórdão proferido nos autos do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, tendo como Embargante
PAULO DE LIMA DE ALMEIDA
, Advogado
s
Béis
.
GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO
e
ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE

e Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões adiante expendidas.